Tribunal: TJDFT
Processo: 0721108-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA. DANO MORAL – IMOTIVADA NEGATIVA DE RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ATENDIDAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
4. A pretensão deduzida na inicial é a de ressarcimento dos valores pagos a título de compra de bilhete internacional de passagem aérea durante a Pandemia de Covid-19 e a obtenção de indenização extrapatrimonial pela recusa desmotivada em dito ressarcimento. A sentença, por sua vez, julgou procedentes os pedidos para determinar à ré que proceda o ressarcimento da importância pleiteada, porque ultrapassado o prazo fixado em Lei para tanto, bem como pague aos autores R$ 2.000,00 a título da danos morais,
5. Em suas razões recursais a ré reapresenta sua tese defensiva, no sentido de que não cabe ressarcimento imediato, como também não praticou qualquer ilícito que justificasse o recebimento de indenização, ignorando completamente as razões de decidir da magistrada. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, no que se refere à pretensão de obrigação da requerida a custear o procedimento médico em questão. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, nesta parte.
6. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica.
7. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 2.000,00 para os autores se mostrou razoável e proporcional às circunstâncias do caso, porquanto negada à passageira até o momento o ressarcimento do valor do bilhete aéreo cancelado em razão da Pandemia de Covid-19.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, pois, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.